Tribunal: TJDFT
Processo: 0738716-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738716-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILSON PACHECO DA SILVA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução – Bloqueio Judicial – Verba Destinada ao Sustento – Não Comprovação – Impenhorabilidade Afastada – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a norma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. A aplicação da norma ao caso concreto depende, contudo, da comprovação de que a verba penhorada seria destinada ao sustento do devedor, tal como expresso no dispositivo. Entretanto, tal prova não aconteceu. É que, o valor remanescente do salário, vencimento ou ganho mensal existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. No mesmo sentido, já decidiu o Nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. O saldo remanescente do salário, que não foi utilizado integralmente para o suprimento das necessidades e da subsistência do devedor e de sua família, perde a sua natureza alimentar, tornando-se penhorável. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1371298, 07081087320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA SALÁRIO. VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem se firmado no sentido de não admitir a penhora incidente sobre salário, mesmo porque tal impenhorabilidade busca a garantia do respeito à dignidade da pessoa humana, resguardando o mínimo necessário à subsistência do devedor. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Dessa forma, a impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. A parte da remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento, é penhorável a exemplo de outros bens. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.942424, 20160020021048AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 24/05/2016. Pág.: 335/352) No caso vertente, a penhora de R$ 14.395,73 foi efetivada em 22 de outubro de 2021, conforme se verifica pelo documento juntado ao ID 108186106, p. 2, dos autos do Cumprimento de Sentença. Entretanto, conforme os extratos juntados pelo próprio embargante, o valor depositado na conta salário foram depositados nos meses de agosto e setembro. Assim, a despeito da origem da quantia, o valor bloqueado não era referente ao mês corrente do bloqueio, caracterizando, na verdade, saldo remanescente de meses anteriores. Conforme precedentes desta Corte, o saldo remanescente perde o caráter alimentício, sendo passível de penhora. Assim, considerando que o Juízo de origem foi claro sobre a manutenção da penhora, por tratar-se de saldo remanescente em conta salário, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator